Tribunal: TJMT
Processo: 1005067-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005067-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DIAS MARTINS - CPF: 281.888.101-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Transtorno depressivo recorrente grave com sintomas psicóticos. Depressão resistente. Eletroconvulsoterapia (ECT). Escetamina intranasal. Tratamento não incorporado ao sus. Comprovação da imprescindibilidade terapêutica. Risco concreto de suicídio. Rejeição das preliminares. Controle periódico da necessidade clínica. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de 60 sessões de eletroconvulsoterapia (ECT), 25 sessões de infusão de escetamina intranasal, bem como dos materiais e insumos necessários ao tratamento de paciente diagnosticada com Transtorno Depressivo Recorrente Grave com sintomas psicóticos (CID F33.3) e depressão resistente, sob pena de redirecionamento da obrigação ao Município de Cuiabá.

A agravada relatou histórico clínico de mais de trinta anos de refratariedade terapêutica, agravamento
progressivo do quadro psiquiátrico, múltiplas tentativas de suicídio e evolução para sintomas psicóticos graves, sustentando a imprescindibilidade dos tratamentos prescritos diante do risco iminente de autolesão e morte.

II. Questão em discussão

2
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de exames médicos complementares; (
ii
) saber se há ausência de interesse de agir em razão da natureza eletiva do tratamento e da inexistência de demora excessiva da via administrativa; (
iii
) saber se a decisão agravada é nula por suposta indeterminação da obrigação referente ao fornecimento de materiais e insumos; e (
iv
) saber se estão presentes os requisitos para compelir o Estado ao custeio de tratamento não incorporado ao SUS, consistente em eletroconvulsoterapia e escetamina intranasal.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada, pois o relatório médico acostado aos autos apresenta descrição clínica detalhada do histórico psiquiátrico da paciente, das terapias anteriormente utilizadas, das internações e da evolução do quadro para sintomas psicóticos graves, atendendo aos requisitos técnicos exigidos para demandas de saúde. Em psiquiatria, a avaliação clínica do estado mental constitui elemento central para o diagnóstico e definição terapêutica.

4.
A preliminar de ausência de interesse de agir igualmente não prospera. Embora o Enunciado n
.
93 do FONAJUS estabeleça parâmetro temporal de 180 dias para
caracterização da inefetividade da política pública em procedimentos eletivos, o quadro concreto evidencia situação de urgência psiquiátrica extrema, marcada por tentativa recente de suicídio e risco elevado de morte, circunstância que afasta a incidência automática do referido parâmetro administrativo.

5.
Não há nulidade da decisão agravada. A determinação de fornecimento de “materiais e insumos necessários” deve ser interpretada em conexão direta com os procedimentos especificamente deferidos, abrangendo apenas os elementos indispensáveis à execução segura das sessões de eletroconvulsoterapia e da infusão medicamentosa, sem ampliação genérica da obrigação estatal.

6.
A prova produzida demonstra a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. O histórico clínico revela mais de três décadas de resistência à farmacoterapia convencional, culminando em agravamento severo do quadro depressivo e reiteradas tentativas de suicídio.

7.
A Nota Técnica elaborada pelo NATJUS/MT concluiu favoravelmente à realização da eletroconvulsoterapia, reconhecendo-a como tratamento fortemente recomendado para depressão grave com sintomas psicóticos e alto risco suicida, circunstância apta a evidenciar respaldo científico suficiente à intervenção judicial.

8.
A alegação de uso
off
label
da escetamina intranasal não subsiste, uma vez que o medicamento possui registro na ANVISA para tratamento de depressão resistente e manejo de risco agudo de suicídio, inexistindo incompatibilidade entre a
prescrição médica e a indicação aprovada pela autoridade sanitária.

9.
A hipossuficiência econômica restou suficientemente demonstrada em sede de cognição sumária, considerando que a agravada se encontra internada em unidade pública de saúde, assistida pela Defensoria Pública, e submetida a tratamento de elevado custo incompatível com a realidade financeira de usuária dependente do sistema público de saúde.

10.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo envolvendo tratamento de alta complexidade e elevado impacto financeiro, mostra-se legítima a exigência de renovação periódica da prescrição médica, como mecanismo de controle da persistência da necessidade terapêutica e de racionalização dos recursos públicos.

IV. Dispositivo
e tese
.

11
.Recurso

parcialmente
provido.

Tese de julgamento
: “
1. É legítima a intervenção judicial para determinar o fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS quando demonstradas a imprescindibilidade terapêutica, a ineficácia das alternativas disponibilizadas pela rede pública e o risco concreto à vida ou à integridade do paciente. 2. O parâmetro temporal previsto no Enunciado n
.
93 do FONAJUS não se aplica automaticamente a hipóteses de urgência psiquiátrica grave associada a risco iminente de suicídio. 3. A obrigação estatal de custeio de tratamento continuado pode ser condicionada à apresentação periódica de relatório médico atualizado que demonstre a persistência da necessidade clínica
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC,
arts
. 300, 320 e 492,
p.u
.; Lei 8.080/1990,
arts
. 2o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 6; STF, Tema 1.234; TJMT, N.U 1012653-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.07.2024; TJMT, N.U 0043423-84.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.02.2021; TJMT, N.U 1011121-59.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.10.2022; TJMT, N.U 1021212-82.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo

do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1105344-70.2025.8.11.0041.

A decisão agravada deferiu em parte a tutela de urgência antecipada para determinar que o ente estatal providenci
asse
, no prazo de 15 dias, a realização de 60 sessões de eletroconvulsoterapia (ECT) e 25 sessões de infusão de cetamina intranasal, além dos materiais e insumos necessários ao tratamento, sob pena de redirecionamento da obrigação ao Município em caso de inércia.

A
parte
agravada/
autora expôs que
possui
Transtorno Depressivo Recorrente Grave com sintomas psicóticos (CID F33.3) e Transtorno Depressivo Resistente há mais de 30 anos. Relatou que, nos últimos meses, apresentou diversas tentativas de suicídio e refratariedade à terapêutica convencional ministrada.

Sustentou que a prescrição de neuromodulação por eletroconvulsoterapia e infusão de escetamina é vital diante da gravidade do quadro clínico e do risco iminente de autolesão. Requereu o fornecimento dos procedimentos e fármacos, ainda que não incorporados às listas oficiais do SUS (id. 344893892).

Nas razões recursais, o
Estado
de
Mato Grosso
argui, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de exames médicos atualizados e a nulidade da decisão por caráter genérico, ao impor o fornecimento indeterminado de "materiais e insumos". Suscita a falta de interesse processual, ao argumento de que o serviço pleiteado possui natureza eletiva, conforme a Nota Técnica n. 428766 do NATJUS/MT, não restando configurada demora excessiva da via administrativa.

No mérito, sustenta a impossibilidade de fornecimento de tratamento "fora do SUS" sem o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF e na Súmula Vinculante 61.

Assevera que: a) o cloridrato de escetamina possui registro na ANVISA apenas para fins anestésicos, configurando uso
off
label
para depressão; b) a eletroconvulsoterapia não foi avaliada ou incorporada pela CONITEC para a patologia em questão; c) inexistem evidências científicas
de alto nível (ensaios clínicos randomizados ou meta-análises) que comprovem a eficácia superior dos métodos pleiteados sobre as alternativas do SUS (fluoxetina, nortriptilina e clomipramina); d) não houve demonstração da incapacidade financeira da autora e de seu núcleo familiar.

Pugn
ou
pela reforma da decisão ou, subsidiariamente, pela dilação do prazo para cumprimento (
Id
344893892).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo Relator originário para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal (
Id
345044384).

O
Município
de
Cuiabá
, na condição de interessado, manifestou ciência da decisão e informou não se opor à manutenção do efeito suspensivo, pois o tratamento extrapola o âmbito da atenção básica municipal (
Id
346646394).

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou
contrarrazões (
Id
358737358).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo provimento parcial do recurso
, narrando que há
gravidade do quadro psiquiátrico e o risco de autolesão justificam a manutenção da tutela
. Pontua
a necessidade de adequação da decisão para incluir a obrigação de a beneficiária apresentar, periodicamente, a renovação da prescrição médica perante o órgão estadual (
Id
365271373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
INÉPCIA DA INICIAL
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Agravante sustenta que a petição inicial carece de documentos indispensáveis, notadamente exames clínicos, laboratoriais e de imagem que corroborem o diagnóstico, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil. Argumenta que o relatório médico acostado seria superficial e insuficiente para o exercício do contraditório.

Não obstante o esforço argumentativo do ente estatal, tal preliminar não merece prosperar. Conforme documentado nos autos originários, especialmente pelo Relatório Médico
,

acostado no Id
211365556, apresentou histórico clínico detalhado da paciente, descrevendo três décadas de resistência terapêutica e a evolução do quadro para sintomas psicóticos graves.

É imperativo observar que, em psiquiatria, a avaliação clínica do estado mental
,
que inclui a aferição de ideação suicida, anedonia,
avolia

e sintomas dissociativos
,
constitui o exame primordial e soberano para o diagnóstico de transtornos refratários.

O relatório em questão não é genérico
,
detalha as medicações já utilizadas e as internações prévias, preenchendo os requisitos dos Enunciados 15 e 32 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

A ausência de "exames de imagem" (como tomografias ou ressonâncias) não
impede
o diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente Grave, uma vez que a patologia é eminentemente funcional e clínica.

Assim,
REJEITO

a preliminar.

É como o voto.

VOTO PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE INTERESSE
DE AGIR
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

O
Agravante
suscita a
falta de interesse de agir da parte autora.
A
rgumenta que a eletroconvulsoterapia e a infusão de cetamina são procedimentos eletivos e que, conforme o Enunciado n. 93 do FONAJUS, a política pública só é considerada inefetiva se houver espera superior a 180 (cento e oitenta) dias para tratamentos.

Alega que o ajuizamento foi
precipitado
, sem prova de demora excessiva do SUS.

A análise deste ponto requer o confronto entre as balizas administrativas e a realidade biológica documentada nos autos.

O Enunciado n. 93 do FONAJUS estabelece

um parâmetro de 180 dias para considerar inefetiva a política de saúde em casos eletivos. Contudo, os fatos comprovados nos autos indicam que a agravada não se encontra em situação de mera "eletividade".

Conforme o prontuário
acostado no Id
211365559
dos autos de origem
, a paciente tentou o
suicídio
em 6
.
10
.
2025, saltando de uma ponte, sendo resgatada em estado crítico.

O relatório médico sublinha o "alto risco de morte" e a evolução para um estado catatônico. Uma possível interpretação jurídica desses fatos é a de que a urgência clínica
se sobrepõe
à classificação administrativa de eletividade.

O interesse processual
foi
fundamenta
do
no binômio necessidade-utilidade.

A
necessidade de intervenção judicial é premente, pois aguardar o prazo de 180 dias previsto no Enunciado n. 93 equivaleria a expor a paciente a um risco irreversível de nova tentativa de suicídio.

O próprio Enunciado n. 93 deve ser aplicado com a técnica do
distinguishing
, pois ele visa evitar "furas-filas" em procedimentos de
rotina, não se aplicando a quadros de crise suicida aguda onde a demora administrativa constitui omissão inconstitucional imediata.

Considerando a gravidade do quadro e a falha do sistema público em oferecer alternativa imediata, o interesse de agir é
evidente
.

REJEITO

a preliminar
.

É como o voto.

VOTO PRELIMINAR –
NULIDADE DA DECISÃO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Sustenta o Estado a nulidade do provimento judicial por ser incerto e indeterminado ao ordenar o fornecimento de "materiais necessários para o tratamento". Aduz que tal determinação configuraria um "chavão genérico" que impediria a correta execução e o exercício da defesa, violando o parágrafo único do art. 492 do CPC.

Sem razão o recorrente.

A determinação judicial de fornecimento de "
materiais necessários
para o tratamento
" não deve ser lida de forma isolada ou abstrata, mas sim de maneira sistemática com o tratamento principal deferido: a eletroconvulsoterapia e a infusão de cetamina.

No âmbito do Direito à Saúde, os insumos e materiais são acessórios indissociáveis da técnica médica principal.
A
realização de 60 sessões de ECT pressupõe o uso de eletrodos, gel condutor e monitoramento anestésico.

A decisão, portanto, reporta-se ao suporte logístico indispensável para que o procedimento principal ocorra com segurança clínica. Não se trata de uma condenação ao "fornecimento de tudo o que for preciso para a saúde integral", mas sim do suporte necessário para a tecnologia médica especificamente identificada na lide.

Os materiais e insumos abrangem exclusivamente aqueles indispensáveis à realização das sessões prescritas, vedada ampliação automática da obrigação.

Portanto, a decisão
não merece reparo
, restando a indeterminação apenas quanto ao quantitativo de materiais de consumo, o que é admitido pela natureza do tratamento.

Assim, afasto
a preliminar.

É como o voto.

VOTO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

No mérito, a controvérsia reside na obrigação do Estado de fornecer tecnologia não incorporada ao SUS.

Com base nas provas descritas, a ineficácia das alternativas do SUS restou demonstrada.

O relatório médico assistente aponta mais de três décadas de insucesso com a farmacoterapia convencional disponível no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF). A evolução para tentativas de
suicídio
é a
elemento indicativo
de que as políticas públicas atuais são insuficientes para o quadro específico da agravada.

Sobre a eletroconvulsoterapia (ECT), o Estado alega falta de aprovação pela CONITEC. Entretanto, a Nota Técnica n. 452008, elaborada pelo NATJUS/MT para este caso, concluiu de forma
favorável

ao procedimento.

O parecer técnico consignou que a ECT é "fortemente recomendada como tratamento agudo inicial para doença depressiva severa, em especial aquelas com sintomas psicóticos e alto risco de suicídio". Houve, portanto, o preenchimento do requisito de evidência científica e eficácia para a situação clínica da demandante.

Desta forma:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/1988). A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles figurar no polo passivo das demandas que visem a assegurar o direito à saúde. A habilitação do Município de Cuiabá em gestão plena do SUS não afasta a responsabilidade solidária com os demais entes federados.

É desnecessária a inclusão de novos tratamentos na lista do SUS para que sejam concedidos judicialmente quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do paciente.

(N.U 1012653-97.2024.8.11.0000,
Luiz Octavio Oliveira Saboia
RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2024)

“Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte o recebimento do medicamento necessitado, em respeito ao direito constitucional à saúde.”

N.U 0043423-84.2012.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 25/02/2021)

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1011121-59.2022.8.11.0000,
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022)

A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

2. Comprovado, por meio de laudos médicos circunstanciados, a necessidade do tratamento perquirido nos autos e a ineficácia daqueles ofertados pelo SUS para tratar as patologias que acometem a recorrente, pessoa idosa, deve ser deferido o benefício postulado, em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde reconhecidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso.

(N.U 1021212-82.2020.8.11.0000,
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021)

No que tange à escetamina intranasal, embora o fármaco não esteja no RENAME,
o medicamento
possui registro na ANVISA com indicação específica para depressão resistente e risco agudo de suicídio.

A alegação de uso
off
label
não subsiste ao exame da bula aprovada pela agência reguladora brasileira para este fármaco específico (
Spravato
).

Quanto à hipossuficiência financeira, verifica-se que a agravada está internada no hospital municipal, é representada pela Defensoria Pública e o custo estimado do tratamento (ECT e fármaco de alto custo) é manifestamente incompatível com a condição socioeconômica de quem depende da rede pública.

Além disso, a
condição de paciente internada em unidade pública, assistida pela Defensoria Pública, constitui indício suficiente de hipossuficiência em sede de cognição sumária.

Registre-se, inclusive, inconsistência na própria peça recursal, que em determinado trecho passa a tratar equivocadamente de esquizofrenia paranoide, patologia diversa daquela descrita nos autos.

A urgência da proteção à vida mitiga a necessidade de rigor excessivo na prova patrimonial em sede de tutela provisória.

Entretanto, uma pequena adequação na decisão agravada se faz necessária, conforme pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Tratando-se de tratamento continuado e de alta complexidade, é razoável e prudente exigir o controle clínico periódico.

A manutenção de uma obrigação de fazer de trato sucessivo deve ser acompanhada da prova da persistência da necessidade terapêutica, para evitar o desperdício de recursos públicos e garantir a segurança da paciente.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, apenas para
d
eterminar que a agravada apresente, a cada 90 (noventa) dias,
relatório médico fundamentado e atualizado que ateste a necessidade de continuidade do tratamento e os resultados obtidos com as sessões já realizadas
.

Revogo o efeito suspensivo deferido no Id
345044384
.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026